Tribunal: STF
Processo: RHC 201229
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
PENA-BASE – FIXAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. Sendo negativa circunstância judicial, cabível é a fixação da pena-base acima do mínimo legal. 



    PENA – DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL – VALORAÇÃO. A valoração de circunstância judicial, inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, o justo ou injusto, não encerrando ilegalidade.